Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712137-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O credor ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES CONCEIÇÃO opôs embargos de declaração contra a sentença de ID 25492749, que julgou extinta a execução em razão da quitação integral do débito. Em síntese, aduz que o valor do débito deveria ser atualizado com a utilização do IPCA-E, na esteira do entendimento firmado pelo STF (ID 25858133). Posteriormente, sobreveio ofício do Juízo de origem determinando a retificação do valor global do precatório. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o credor obteve, junto ao Juízo de origem, o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de declaração, tendo em vista o teor do ofício retificador acostado no ID 29578582. Embora tal circunstância justificasse a perda do objeto recursal, ante a superveniente falta de interesse, a fim de preservar a regularidade do processamento do precatório nos exatos termos determinados pelo Juízo de origem, tenho por bem acolher o recurso para autorizar a retificação do precatório, suplantando essa questão meramente processual. Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 25858133 e torno sem efeito a sentença de ID 25492749. Diante do ofício de ID 29578582, determino a retificação da presente requisição, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 17/06, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 144.383,23 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), devendo ser assegurado o destaque dos honorários contratuais pactuados em 20% (vinte por cento) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e, se o caso, apresentar novos cálculos para quitação da preferência constitucional deferida na decisão de ID 23678559, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis. Vindo os cálculos, remetam-se os autos à Contadoria da COORPRE para conferência e, após, venham os autos conclusos. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac